Tribunal: STF
Processo: Rcl 49213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito Penal. Reclamação. Súmula Vinculante 56. Alegado cumprimento de pena em regime mais gravoso.
1. Não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso
2.  Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Willian Felipe Lima dos Santos, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 0001993-08.2015.8.26.0502, em trâmite na Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal 4ª RAJ, da Comarca de Campinas/SP, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena.
    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56, uma vez que o autor obteve decisão concessiva de progressão para o regime semiaberto, mas continua recolhido em regime fechado até o momento.
    3. A autoridade reclamada prestou informações.
    5. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. INOCORRÊNCIA. DIREITOS BÁSICOS ASSEGURADOS. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE O DIREITO ESTARIA SENDO VIOLADO. QUESTÃO QUE DEMANDARIA INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 
    6. É o relatório. Decido.
    7. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Na presente reclamação, o autor alega violação à Súmula Vinculante 56 por não ter sido efetivada sua progressão para o regime semiaberto. 
    8. Ocorre que não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso. A decisão judicial juntada aos autos é de negativa de antecipação do regime domiciliar, devidamente fundamentada nos termos da Resolução 62/20 do CNJ. Das informações prestadas pela origem, nota-se que a progressão de regime para o semiaberto é recente, sendo indispensável um prazo para que a Secretaria da Administração Penitenciária se organize e proceda para a efetiva transferência. Veja-se, nesse sentido, o trecho das informações prestadas pelo órgão reclamado:
    “2. Informo, ainda, que o(a) paciente alcançou o direito à progressão ao regime semiaberto em 16 de julho de 2021, e, segundo consta do alegado pela defesa e confirmado no sistema SIVEC na data de hoje, o paciente está em regime de saída temporária a partir desta semana - 14/09 pp, contudo, permanece recolhido no regime fechado, Ou seja, aguardando vaga em estabelecimento adequado, tal como acontece com todos demais reeducandos na mesma situação de progressão de regime, cuja ordem de cumprimento da relocação deve ser rigorosamente observada.
    O tempo médio de transferência dos sentenciados para estabelecimento de regime semiaberto era de aproximadamente 60 dias, cujas vagas vão se abrindo conforme os sentenciados do semiaberto vão progredindo ao regime aberto. 
    Entretanto, conforme informações da SAP, as transferências entre as unidades estão suspensas em razão da Pandemia. A medida, a toda evidência, é um dos protocolos que visa a contenção da COVID-19 no sistema prisional, porquanto evita a mistura de novos presos em unidades estáveis, sem casos da doença. Trata-se de medida razoável e adotada em momento excepcional, único, e que aos olhos do juízo não traz prejuízo efetivo ao reeducando. 
    Isso porque este já se encontra formalmente no regime intermediário de cumprimento de Pena, sendo certo que os únicos impedimentos que segue tendo é de realização de estudo e trabalho externo, atividades estas que estão suspensas para todos os executados no referido regime em decorrência da Pandemia. 
    Por fim, informo que, em 19 de agosto do pp, o paciente obteve indeferimento do de concessão de prisão domiciliar, após manifestação desfavorável do Ministério Público Estadual, considerando que "não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma noticia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo. Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso para obtenção de Beneficio.” 
    Sem mais, ressalto que nessa data requisitei informações urgentes à unidade prisional acerca da posição de transferência do sentenciado para o regime semiaberto.”
    9.  Como se nota, não há demonstração de descumprimento, por parte do juízo da execução, da Súmula Vinculante 56. Pelo contrário, aparentemente, a autoridade judicial está colhendo informações para efetivar a medida de progressão de regime. 
    10. É incabível a utilização da reclamação como substituto da ação ordinária do Juízo da execução que busca cumprir o entendimento desta Corte. Somente se o Juízo da execução se negar a cumprir a súmula vinculante é que surgirá causa para ajuizamento de reclamação. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator